Tribunal: TJDFT
Processo: 0713969-08.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL. CONSUMIDOR. DIREITO À SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE). RECOMENDAÇÃO MÉDICA. REQUISITOS. PRESENTES. INDENIZAÇÃO. COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.
1. As relações jurídicas entre os usuários e as operadoras de plano de saúde submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor. Súmula 469/STJ.
2. Compete ao médico profissional da saúde, técnico especializado a definição do melhor tratamento para a recuperação e/ou manutenção da saúde do paciente e não à seguradora.
3. Presentes os critérios fixados pelo Superior Tribunal de Justiça para a concessão de tratamento home care, como concordância da paciente, comprovada necessidade da internação domiciliar, indicação do tratamento pelo médico assistente e ausência de provas de que o custo diário do atendimento domiciliar supere o custo diário da internação hospitalar, o tratamento por home care é medida que se impõe.
4. Indevida a recusa de cobertura de internação domiciliar (home care), em tratamento recomendado por médico, situação que caracteriza ato ilícito passível de indenização.
5. Configurada a conduta abusiva e atentatória à boa-fé contratual, tem-se configurada a ocorrência de dano à moral da segurada, especialmente por sua condição de extrema vulnerabilidade devido à idade avançada e ao grave estado de saúde, pois o ato ilícito perpetrado pela operadora de plano de saúde lhe ocasionou injustificado transtorno, sofrimento, angústia, abalo emocional e psíquico.
6. Recurso conhecido e desprovido.